Tribunal: TJMT
Processo: 1024376-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024376-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUMERCINDO FAGUNDES LOPES - CPF: 488.639.399-34 (AGRAVANTE), MARIA ANGELITA TRINDADE LOPES - CPF: 825.620.321-87 (AGRAVANTE), SILVINO RADIN - CPF: 093.553.830-53 (AGRAVADO), VANY FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 234.391.061-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ANGELITA TRINDADE LOPES - CPF: 825.620.321-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GENECI DE MOURA RADIN - CPF: 002.009.780-80 (AGRAVADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
GUMERCINDO FAGUNDES LOPES

MARIA ANGELITA TRINDADE LOPES

AGRAVADO:

SILVINO RADIN

GENECI DE MOURA RADIN

AUTOS DE ORIGEM:
0000417-05.2006.8.11.0084

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE VALORES EM CONTAS BANCÁRIAS.
DECISÃO OBJURGADA QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE APENAS PARTE DO
MONTANTE BLOQUEADO.
ALEGADA IMPENHORABILIDADE
INTEGRAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no curso de cumprimento de sentença, deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores penhorados, reconhecendo a natureza alimentar de parte deles e mantendo a constrição sobre os montantes remanescentes, por ausência de comprovação quanto à sua origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se os valores penhorados nas contas bancárias dos agravantes possuem natureza alimentar e, portanto, seriam absolutamente impenhoráveis, a ensejar o desbloqueio integral requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a origem salarial de parcela dos valores constritos (R$ 6.786,27), o juízo de origem determinou o respectivo desbloqueio.

4. Quanto aos valores restantes, não foi produzida prova documental idônea a comprovar sua natureza alimentar ou de subsistência mínima.

5.
Assim, o
ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, não foi devidamente cumprido pelos agravantes.

6. A jurisprudência do
colendo Superior Tribunal de Justiça
exige
demonstração inequívoca da essencialidade dos valores bloqueados para se reconhecer sua impenhorabilidade, o que não se verificou no caso concreto.

7. Inexistência de prova de que os valores remanescentes se destinam à garantia do mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A alegação de impenhorabilidade de valores bloqueados em execução exige demonstração clara e documental de sua natureza alimentar ou destinação à subsistência, incumbindo à parte executada o ônus da prova
,
nos termos do art. 373, II, do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.567.118/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

interposto
por
GUMERCINDO FAGUNDES LOPES
e
MARIA ANGELITA TRINDADE LOPES
,
por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
198332997

–
autos de origem
no

0000417-05.2006.8.11.0084
) pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Apiacás
/MT

que
, nos autos do Cumprimento de Sentença movido
por
SILVINO RADIN
e
GENECI DE MOURA RADIN
,
deferiu parcialmente
o pedido de desbloqueio de valores constritos na
s
conta
s
bancária
s
da
s partes

a
gravante
s
, por entender que não restou comprovado
, quanto ao montante remanescente bloqueado,
se tratar de verba de
natureza salarial
ou reserva de patrimônio, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Silvino
Radin
e outro contra
Florismar
dos Santos Lima e outros.

Entre um ato e outro
, após o bloqueio de valores via sistema
Sisbajud
, os executados Gumercindo Fagundes Lopes e Maria Angelita Trindade Lopes apresentaram impugnação ao bloqueio ao Id. 196209533
.

Intimada, a parte exequente manifestou ao Id. 197806351.

É o relato do necessário.

Decido.

O Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade dos vencimentos:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV-
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões
, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinados ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos do trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

(...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica
á
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como
às
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto n art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.

No caso dos autos, verifico que restou penhorado o valor de R$ 15.372,42 (quinze mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos), que segundo os executados, o valor de R$ 6.786,27 (seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) junto ao Banco do Brasil seria referente ao salário do executado, o valor R$ 3.382,67 (três mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) junto a CEF seria referente a RPV saúde e o valor de R$ 5.203,48 (cinco mil, duzentos e três reais e quarenta e oito centavos) junto a CEF seria referente a herança do genitor da executada Maria Angelita.

Na espécie, constato que no dia 02/05/2025 o executado Gumercindo teria percebido o seu provento (R$ 6.786,27), e na
sequencia
teria ocorrido o bloqueio judicial do referido valor
(Id. 196210299 - Pág. 1).

Quanto aos demais valores, embora os executados tenham anexados vários extratos bancários, não restou demonstrado nos autos que os valores seriam para o fim informando, sendo RPV saúde e herança do genitor da executada Maria Angelita, não desincumbindo do seu ônus probatório, na forma do art. 373 do CPC.

A Corte Superior tem admitido a relativização a penhora sobre valor proveniente de salário, remuneração, entre outros. Todavia, desde que não comprometa a dignidade do devedor e de sua família. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DOS ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC de 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp n. 2.053.997/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.)

Diante dessas considerações, a fim de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família, defiro em parte o pedido dos executados, e determino o desbloqueio da penhora em relação ao valor de R$ 6.786,27 (seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos) junto ao Banco do Brasil.

[...]
[grifo nosso]

Os agravantes, em sua minuta recursal (ID.
301468398
), sustentam as seguintes teses:

Impenhorabilidade de todos os valores bloqueados

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão de ID.
302339353
proferida por este Relator.

Os agravados, por sua vez, apresentaram contraminuta recursal (ID.
305348367
) na qual rebatem as alegações dos agravantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso
tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
41186872)
,
e preparo isento, uma vez que a agravante
, por meio da Defensoria Pública, postulou pela gratuidade da justiça, a qual foi deferida nos termos da decisão de ID.
302339353
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
GUMERCINDO FAGUNDES LOPES

MARIA ANGELITA TRINDADE LOPES

AGRAVADO:

SILVINO RADIN

GENECI DE MOURA RADIN

AUTOS DE ORIGEM:
0000417-05.2006.8.11.0084

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Apiacás
/MT

que
, nos autos do Cumprimento de Sentença movido
pelos ora agravados,
deferiu parcialmente
o pedido de desbloqueio de valores constritos na
s
conta
s
bancária
s
da
s partes

a
gravante
s
, por entender que não restou comprovado
, quanto ao montante remanescente bloqueado,
se tratar de verba de natureza salarial
ou reserva de patrimônio
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu
q
ue parte do valor penhorado, no montante de R$ 6.786,27, depositado junto ao Banco do Brasil, correspondia a provento percebido pelo executado Gumercindo, conforme extrato bancário datado de 02/05/2025, o que justificava o seu desbloqueio por se tratar de verba de natureza alimentar.

Porém, q
uanto aos demais valores bloqueados
(
R$ 3.382,67,
alegadamente oriundos de RPV de saúde, e R$ 5.203,48, apontados como herança
)
,
entendeu
o magistrado que não houve comprovação suficiente da destinação alegada, razão pela qual manteve a penhora sobre tais quantias, com base no art. 373 do CPC.

Registrou, ainda, que a jurisprudência admite relativização da impenhorabilidade, desde que garantida a subsistência digna do devedor e de sua família, e, com base nesse entendimento, limitou o desbloqueio apenas ao valor cuja origem salarial foi inequivocamente comprovada.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela parte
agravante.

1.
Impenhorabilidade de todos os valores bloqueados

Os agravantes a
rgumenta
m
que os valores bloqueados por ordem judicial são oriundos de vencimentos, proventos de aposentadoria e verbas de natureza alimentar, e, portanto, são impenhoráveis.

Aduzem que a
decisão agravada reconheceu a natureza salarial apenas de parte dos valores e manteve a penhora sobre o restante, o que é considerado equivocado
pelos agravantes, violando-se o teor do art.
833, IV, do CPC
.

Com fundamento nos
arts
. 1o, III, e 6o da CF/88
, sustentam que
a decisão viola os direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana, à vida e ao mínimo existencial, já que os valores bloqueados são destinados à subsistência familiar, tratamento médico e educação do filho.

Sob a exegese do art. 805 do Código Civil,
invocam ao princípio da menor onerosidade ao devedor e argumentam que
a execução deve ocorrer pelo meio menos gravoso ao devedor, sendo desproporcional e inconstitucional manter penhora que atinge o núcleo de subsistência.

Cita
m
jurisprudência do STJ, inclusive com menção ao Tema 1.235, para reforçar
em
que a proteção
à impenhorabilidade
não se limita a salários/poupança, mas a quaisquer valores essenciais à dignidade humana.

Nesse sentido, argumentam que a
impenhorabilidade deve considerar destinação e essencialidade, e não a nomenclatura da conta.

Outrossim, o agravante Gumercindo
assevera que
é idoso e apresenta delicada condição de saúde,
conforme comprovaria
nos autos, o que agrava
ria
a sua situação de vulnerabilidade e reforça
ria
a tese de impenhorabilidade absoluta.

Desse modo, os agravantes postulam
pela reforma da decisão agravada com o fim de se declarar
a impenhorabilidade integral dos valores bloqueados nas contas dos agravantes
e, por consequência, a determinação d
o desbloqueio imediato e completo dos referidos valores.

Os agravados, por sua vez,
sustentam que a
decisão agravada observou corretamente os limites do art. 833, IV, do CPC, reconhecendo a impenhorabilidade apenas de parte dos valores bloqueados.

Asseveram que
a decisão
objurgada
não é ilegal nem arbitrária, pois exigiu comprovação inequívoca da origem alimentar dos valores alegadamente protegidos.

Outrossim, ressaltam que
não se pode presumir que todos os valores depositados em contas bancárias possuam natureza alimentar.

Argumentam que a origem dos valores não
foi
suficientemente demonstrada nos autos, razão pela qual a manutenção da penhora sobre parte deles é legítima.

Fundamentam
,
com jurisprudência do STJ (
AgInt
no REsp 1959912/PR)
,
que a proteção do art. 833
, do CPC,
exige comprovação da origem alimentar e da essencialidade dos recursos para a sobrevivência do devedor.

Ademais, r
ebatem a tese da impenhorabilidade genérica afirmando que a hipossuficiência, idade avançada ou enfermidade não bastam por si só para afastar a penhora se não houver nexo direto com fonte alimentar.

Afirmam que os agravantes buscam ampla proteção patrimonial indevida, utilizando o art. 833, IV, como escudo para valores que não têm comprovação clara de serem salários, proventos ou pensões.

Pois bem
.
Ressai dos autos
de origem,
que

que foi determinada a penhora do montante de
R$ 15.372,42
(quinze mil, trezentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

De
acordo com os
agravantes
, parte desse valor, correspondente a R$ 6.786,27 (seis mil, setecentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos), depositado no Banco do Brasil, teria natureza salarial.

Porém, a
legam ainda que
R$ 3.382,67
(três mil, trezentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), mantidos na Caixa Econômica Federal, seriam provenientes de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de caráter alimentar, enquanto
R$ 5.203,48
(cinco mil, duzentos e três reais e quarenta e oito centavos), também junto à referida instituição, decorreriam de herança recebida pela executada Maria Angelita.

Em que pesem as alegações dos agravantes,
a documentação acostada aos autos mostra-se absolutamente insuficiente para sustentar
a impenhorabilidade total dos supracitados valores
.

Em relação aos demais valores,
para além dos referidos
R$ 6.786,
27
desbloqueados por impenhorabilidade,
embora os executados tenham juntado extratos bancários diversos
,
não foi apresentada prova documental idônea que comprove a origem específica alegada
– seja como RPV de natureza alimentar ou como valores oriundos de herança.

Assim, a
mera alegação, desacompanhada de documentação que vincule diretamente os créditos à sua natureza jurídica protegida,
não é suficiente para afastar a presunção de disponibilidade financeira e nem para atrair a impenhorabilidade legal
.

Cumpre destacar que o ônus da prova quanto à origem e natureza dos valores penhorados incumbe à parte executada, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, ainda que tenham sido anexados aos autos documentos diversos (comprovantes de exames médicos, despesas educacionais do filho, contas de internet e parcelas de empréstimos),
não restou demonstrado que os valores eventualmente ainda bloqueados seriam imprescindíveis à subsistência da família,
tampouco que os valores já desbloqueados, correspondentes aos proventos salariais, seriam insuficientes para a cobertura das despesas ordinárias
.

A argumentação apresentada carece de demonstração concreta da insuficiência de renda para fazer frente aos compromissos listados.

Em ausência de prova efetiva, não se pode acolher a alegação genérica de que a totalidade dos valores seria impenhorável por natureza salarial.

Tal entendimento está em absoluta consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Ju
stiça, conforme julgados recentes:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. CABE AO CREDOR O ÔNUS DE COMPROVAR A MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL E INCOMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF. POR ANALOGIA. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1.
A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial (REsp 1.677.144/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, D
Je
de 23/5/2024).

2. Na medida em que não foi comprovada que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório.

3. Além disso, a adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à natureza da verba constrita demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado a teor da Súmula n. 7 do STJ.

4. A ausência de expressa indicação de artigos de lei tidos por violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais, colhendo-se, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso especial é de fundamentação vinculada.

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)
[
grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Corte Especial entendeu pela interpretação restritiva da impenhorabilidade, firmando entendimento de que a garantia da impenhorabilidade, limitada a 40 (quarenta) salários mínimos, é aplicável automaticamente ao montante depositado exclusivamente em caderneta de poupança, admitindo-se sua extensão a importâncias mantidas em
conta-corrente
ou quaisquer outras aplicações financeiras, desde que comprovado, pela parte atingida pelo ato constritivo, que os valores constituem reserva de patrimônio destinado à subsistência sua e de sua família. Nesse sentido: REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024.

1.1. A Corte a quo não divergiu de tal orientação, porque condicionou o reconhecimento da impenhorabilidade aqui referida à prova de que o montante constrito na
conta-corrente
da parte agravante era necessário para seu mínimo existencial.

2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3.1. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela ausência de comprovação de que o valor bloqueado na
conta-corrente
constituía reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial da parte agravante. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.567.118/SC, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.)
[grifo nosso]

Ainda
, segundo a supracitada ementa de julgado,
destaca-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“
[...]
na medida em que não foi comprovado que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de qualquer elemento probatório

[...]
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.774.351/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)
.

Portanto, à míngua de prova cabal da origem
impenhorável
dos valores bloqueados, e considerando que
os agravantes não lograram
demonstrar qualquer risco concreto de dano irreparável decorrente da constrição judicial, impõe-se
a
rejeição das teses de impenhorabilidade absoluta dos valores bloqueados, mantendo-se na íntegra a decisão objurgada.

Diante do exposto, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025